Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE GARANTIA. CREDOR DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL. PENHORA SOBRE O BEM A PEDIDO DE TERCEIROS. INCABÍVEL.

1. Na hipoteca, o imóvel hipotecado pode ser penhorado porque o devedor não perde a posse e a propriedade. Na alienação fiduciária, contudo, sendo um contrato de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem (móvel ou imóvel), até a satisfação do débito a propriedade é do credor fiduciário, logo, não poderá incidir penhora a pedido de terceiros.

2. Recurso desprovido.